Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ADO N. 26 STF. OFENSAS À ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. RACISMO SOCIAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTIGO 397, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. ELEMENTOS INFORMATIVOS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente a acusada das imputações referentes ao artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989 (injúria racial) e artigo 147 do Código Penal (ameaça), ao fundamento de que a conduta era atípica (artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há elementos suficientes para justificar o prosseguimento da instrução criminal em relação aos crimes de injúria racial e ameaça.
III. Razões de decidir:
3. A absolvição sumária por atipicidade da conduta prevista no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal exige demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses legais. Quando há demonstração hipotética e indiciária, o dolo do réu deve ser apreciado no curso da instrução criminal, sendo precipitada a conclusão de atipicidade antes da necessária dilação probatória.
4. O delito de injúria racial, previsto no artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989, é aplicável às ofensas motivadas por orientação sexual, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADO n. 26, que reconheceu as condutas homofóbicas como expressões de racismo em sua dimensão social. O tipo penal se perfectibiliza quando há ofensa à dignidade de pessoa determinada, em razão da orientação sexual, independentemente de vínculos anteriores entre os sujeitos.
5. O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, tutela a liberdade pessoal e individual de autodeterminação. Trata-se de crime formal que não exige resultado naturalístico, bastando que a promessa de mal injusto e grave seja apta a causar intimidação na vítima, sendo irrelevante o real intuito de concretização do mal prometido.
6. No caso concreto, há indícios razoáveis quanto à materialidade e autoria do crime de injúria racial em sua dimensão de racismo social. A expressão “viadinho” utilizada pela acusada em contexto de conflito laboral, confirmada por ela própria, indica possível ataque dirigido à orientação sexual do ofendido, com propósito discriminatório, afastando a atipicidade manifesta alegada.
7. Relativamente ao crime de ameaça, as mensagens documentadas contendo promessas de “arrancar vísceras”, “beber sangue” e outras ameaças de cunho violento, reconhecidas pela própria ré, são suficientes para indicar o possível cometimento do delito, exigindo apuração na instrução criminal para verificação adequada do dolo específico.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.